Tribunal: TJDFT
Processo: 0029487-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029487-84.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME RECORRIDOS: ANDRÉ NASCIMENTO VAZ, HIGOR HENRIQUE DE LIMA GOMES, ANDRÉ GOMES CARNEIRO, LUIZ FERNANDO DALTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. DUPLA SERTANEJA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DOS EMPRESÁRIOS COMPROVADO. REEMBOLSO DE DESPESAS ACESSÓRIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM INVESTIMENTOS REALIZADOS. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESONESTIDADE PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que configurado inadimplemento de contrato de exclusividade para agenciamento artístico por parte do apelante e que decorrente da suspensão dos pagamentos acordados com os apelados e da não prestação de contas em termos e na forma exigida pelo contrato. 1.1. Reembolso de despesas acessórias (consulta/acompanhamento com fonoaudiólogo, aulas de canto, seguro-saúde) objeto de expressa previsão contratual – Cláusula 3.15, obrigação também comprovada pela prova oral, não há que se falar em afastamento de tal obrigação. 2. Nos termos do art. 418 do Código Civil, “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.” 3.1. Hipótese em que sequer foi indicado qual teria sido o evento externo e estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, suficiente a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado entre as partes, razão por que não há que se falar em “resolução do contrato com fundamento na alegada teoria da imprevisão, que tem como suporte apenas a ocorrência de eventuais acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.” (TJDFT. Acórdão 1240910, 07179519820178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) que devem, pelo menos ser indicados. 3. Em contratos atípicos de agenciamento de carreira artística – como no caso dos autos – o risco da atividade econômica desempenhada recai sobre os investidores, no caso, os requeridos, comumente denominados de “empresários”. 3.1. O apelante assumiu os riscos do negócio ao realizar os aportes financeiros, merecendo destaque, no entanto, a proporção da divisão do resultado do empreendimento (70% do resultado líquido para os réus), forma e percentuais do retorno pelos investimentos realizados que, objetivamente, distintas e não desfavoráveis aos réus. 4. Hipótese em que nem o apelante, em razões de apelação, alterou fatos (limitou-se a argumentar que outra deveria ter sido a conclusão respectiva), nem os apelados, por formular pedido de condenação daquele por litigância de má-fé podem ter reconhecida “desonestidade processual”, nada a prover. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 368 e 476, ambos do Código Civil, defendendo a aplicação da Teoria da Imprevisão à hipótese dos autos, sob o argumento de que não foi possível a manutenção do contrato firmado entre as partes porque a carreira musical dos recorridos não fez sucesso, o que lhe causou prejuízos elevados. Acrescenta que, embora o acórdão impugnado tenha negado a possibilidade de compensação entre a cláusula penal e os investimentos realizados no período contratado por entender que o recorrente não teria juntado recibos contraditórios do montante investido, eles eram desnecessários, pois os recorridos tinham ciência do valor investido, valendo o contrato como declaração de recibo e anuência destes valores. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 368 e 476, ambos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 05 E 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) III - A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu não houve violação da manutenção das cláusulas econômicas do contrato e, portanto, não estariam presentes os requisiitos para a aplicação da teoria da imprevisão ou da revisão contratual, inexistindo violação à garantia da manutenção das cláusulas do contrato. A revisão demandaria interpretação de cláusula contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas 05 e 07 desta Corte Superior. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1658677/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025